Tribunal: TJPA
Processo: 0006689-64.2017.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006689-64.2017.8.14.0110

APELANTE: WELLINGTON DOUGLAS LIMA REGO

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MATEUS DA SILVA RAMOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Wellington Douglas Lima Rego e pelo Ministério Público contra sentença proferida pela Vara Única de Goianésia do Pará/PA. Wellington foi condenado a 10 anos de reclusão por roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal). Mateus da Silva Ramos foi absolvido por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. O Ministério Público recorreu da absolvição de Mateus, enquanto Wellington recorreu da dosimetria de sua pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

Quanto ao recurso de Wellington, verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal.

Quanto ao recurso do Ministério Público, analisar se há provas suficientes para condenar Mateus da Silva Ramos pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Recurso de Wellington Douglas Lima Rego:

Verifico que a pretensão punitiva estatal está encoberta pela prescrição intercorrente. A pena aplicada a Wellington foi de 06 anos e 08 meses de reclusão, e, considerando que ele tinha menos de 21 anos à época dos fatos, o prazo prescricional de 12 anos foi reduzido pela metade, conforme art. 115 do CP. O prazo prescricional de 06 anos se esgotou, uma vez que a sentença condenatória foi publicada em 24/05/2018 e já transcorreram mais de 06 anos sem interrupção. Dessa forma, a punibilidade de Wellington deve ser extinta pela prescrição.

Além disso, deve ser revogada a prisão preventiva de Wellington, com expedição de alvará de soltura.

Recurso do Ministério Público:

No que tange à absolvição de Mateus da Silva Ramos, constato que o conjunto probatório não é suficiente para sustentar sua condenação. O próprio corréu Wellington Douglas Lima Rego, em seu interrogatório, excluiu qualquer envolvimento de Mateus no crime. Além disso, as vítimas e as testemunhas não reconheceram Mateus como um dos autores do delito. Diante da ausência de provas consistentes que demonstrem a autoria de Mateus, deve ser mantida a sentença absolutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Wellington Douglas Lima Rego: Declaro extinta a punibilidade de Wellington Douglas Lima Rego pela prescrição, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso IV, 115 e art. 110, §1º, todos do CP, e, por conseguinte, não conheço do recurso de apelação interposto por ele.

Tese: A prescrição da pretensão punitiva estatal é reconhecida quando o prazo prescricional é atingido sem interrupção e sem causas suspensivas.

Recurso do Ministério Público: Conheço e nego provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, mantendo a sentença absolutória de Mateus da Silva Ramos por insuficiência de provas.

Tese: A absolvição deve ser mantida quando as provas dos autos são insuficientes para demonstrar a autoria do crime, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.

Revogação da prisão preventiva: Revogo a prisão preventiva de Wellington Douglas Lima Rego, nos termos do art. 316, caput, do CPP, e determino a expedição de alvará de soltura.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 107, IV; art. 109, IV; art. 115; art. 110, §1º. CPP, art. 316, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula nº 146: "A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação de
WELLINGTON DOUGLAS LIMA REGO
e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação do Ministério Público, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.: 0006689-64.2017.8.14.0110

ORIGEM: COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ/PA

APELANTE: WELLINGTON DOUGLAS LIMA REGO

APELADO: MATEUS DA SILVA RAMOS

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO

ADVOGADA: MARIA D ́AJUDA GOMES FRAGAS PAULUCIO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

____________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e por
WELLINGTON DOUGLAS LIMA REGO

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Goianésia do Pará/PA que julgou parcialmente o pedido formulado na denúncia para condenar
WELLINGTON DOUGLAS LIMA REGO

à pena de 10 (quatro) anos de reclusão pelo cometimento do delito previsto no art. 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal e, por outro lado, absolver o corréu
MATEUS DA SILVA RAMOS
da mesma imputação por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP (id

4302905).

Segundo a denúncia, no dia 27/08/2017, por volta das 2h, no município de Goianésia do Pará,
WELLINGTON DOUGLAS LIMA REGO, MATEUS DA SILVA RAMOS e WILSONSILVA DE JESUS
, em unidade de desígnios, teriam subtraído, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, diversos pertences das vítimas James Pereira Cardoso, Geneilson de Abreu Ribeiro, Késio Jhon de Jesus Damasceno (id

4302893).

Regularmente transcorrida a instrução processual, sobreveio sentença nos termos acima comentados.

Inconformados, o Ministério Público e a defesa de defesa de
WELLINGTON DOUGLAS LIMA REGO
interpuseram os presentes.

Em suas razões, o Ministério Público pugnou pela total procedência da denúncia para ver condenado o corréu
MATEUS DA SILVA RAMOS
, ao argumento de que há provas suficientes nos autos acerca de sua autoria e da materialidade (id

4302906 - Pág. 21 – 4302907 - Pág. 2).

Já
WELLINGTON DOUGLAS LIMA REGO
pleiteou apenas a reforma da pena aplicada contra si mediante a revisão dos critérios de majoração da sanção adotados na dosimetria (id

4302908 - Pág. 28 – 4302909 - Pág. 4).

Em contrarrazões, as partes interessadas se opuseram ao provimento dos apelos (id

4302908 - Pág. 8 – 15 e id

4302909 - Pág. 7 – 4302909 - Pág. 10).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo improvimento de ambos os recursos (id

4302911 - Pág. 8 – 4302911 - Pág. 20).

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

V O T O

Passo a analisar os recursos separadamente.

1. Recurso de

WELLINGTON DOUGLAS LIMA REGO

Examinando os autos, verifico que apenas o recurso de
WELLINGTON DOUGLAS LIMA REGO
não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º[1], do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146[2] do STF.

Explico.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena de reclusão de 06 (seis) e 08 (oito) meses, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 12 (doze) anos, nos termos do art.109, inciso III[3], do CP.

O prazo em comento deve, ainda, ser reduzido pela metade, isto é, para 06 (seis) anos devido ao fato de o recorrente ostentar menos de 21 (vinte e um) anos à época do fato (id

4302895 - Pág. 13), conforme previsão do art. 115[4]
do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial. Noto que a sentença condenatória foi publicada no dia 24/05/2018 (id 4302906 - Pág. 3), data esta que corresponde ao termo final do prazo, conforme art.117, inciso IV[5], do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o último marco interruptivo acima apontado, transcorreram mais de 06 (seis) anos, sem ocorrências suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do apelante, nos termos dos artigos 107, inciso IV[6]
, do CP e 109, inciso III c/c 115, todos do CP.

Por consectário, revogo a prisão preventiva de
WELLINGTON DOUGLAS LIMA REGO
, nos termos do art. 316, caput, do CPP.

2. Recurso Da Acusação

No que tange ao recurso da acusação, observo que este preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo ao exame de seu mérito.

Analisando o conjunto probatório, constato que não foram produzidas provas suficientes acerca da autoria e materialidade em relação ao corréu de provas
MATEUS DA SILVA RAMOS.

Em interrogatório, o recorrido negou as acusações, esclarecendo que ao encontro do acusado
WILSON SILVA DE JESUS
porque este era seu conhecido e havia lhe pedido ajuda para rebocar uma motocicleta e que, lá chegando, encontrou Wilson e Wellington e constatou que não havia nenhum veículo precisando de reboque, apenas os dois acusados com uma expressão apavorada pedindo uma carona de volta à Goianésia do Pará/PA.

A versão do recorrido foi confirmada por
WELLINGTON DOUGLAS LIMA REGO
e
WILSON SILVA DE JESUS
que, por ocasião de seus respectivos interrogatórios, confessaram a autoria do delito e excluíram qualquer envolvimento de
MATEUS DA SILVA RAMOS
no evento delitivo.

A somar, nenhuma vítima ou testemunha confirmou ter visto ou reconhecido o ora apelado no dia do fato.

Quer dizer, diante desse cenário de insuficiência probatória, concluo que não subsiste razões fáticas ou jurídicas a justificar o pedido de reforma da sentença nos termos formulados pela acusação, de sorte que não há outro caminho a seguir, senão aquele que conduz ao improvimento do recurso e, por conseguinte, a manutenção da sentença absolutória proferida em favor de
MATEUS DA SILVA RAMOS
.

3. Dispositivo

Posto isso, voto nos seguintes termos:

§

Declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de
WELLINGTON DOUGLAS LIMA REGO
pela PRESCRIÇÃO, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso IV, 115 e art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
por ele interposto, consoante a regra dos artigos 61[7] do CPP, 932, III[8], do CPC e 133, X[9], do RITJPA.

§

Por consectário,
revogo a prisão preventiva
de
WELLINGTON DOUGLAS LIMA REGO,
nos termos do art. 316,
caput,
do CPP, ordenando a expedição de ALVARÁ SOLTURA em seu favor, o qual deverá ser cadastrado e assinado pelo
Juízo a quo
no BNMP;

§

Conheço e nego provimento
ao recurso de apelação do Ministério Público para manter a sentença absolutória em favor de
MATEUS DA SILVA RAMOS.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

2 Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

3 Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010). [...] IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

4 Art. 115. São reduzidos de metade os prazos da prescrição, quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de vinte o um ou maior de setenta anos.

5 Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

6 Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

7 Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

8 Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

9 Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 14/11/2024